Tribunal: STJ
Processo: 8001241-86.2021.8.05.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973639 - BA (2025/0234437-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PIRELLI PNEUS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS RODRIGUES LANHAS - RJ166901
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO -
RJ104348
ANNE AIMÉE DE SOUZA CAVALCANTE - RJ224242
AGRAVADO
: ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS
AGRAVADO
: CINTHIA GABRIELLE CONCEICAO SILVA BRITO
ADVOGADO
: LEONEL DA SILVA BANDEIRA - BA044228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
04/11/2025
10/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52217945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 88e50db0-0700-439e-86b8-7bf9ee349819

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 88e50db0-0700-439e-86b8-7bf9ee349819

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973639 - BA (2025/0234437-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PIRELLI PNEUS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS RODRIGUES LANHAS - RJ166901

JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO -
RJ104348

ANNE AIMÉE DE SOUZA CAVALCANTE - RJ224242
AGRAVADO
: ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS
AGRAVADO
: CINTHIA GABRIELLE CONCEICAO SILVA BRITO
ADVOGADO
: LEONEL DA SILVA BANDEIRA - BA044228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PIRELLI PNEUS LTDA. contra
decisão da Presidência do STJ por meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fls. 330-331):

APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA.
Documento eletrônico VDA51855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:55
Código de Controle do Documento: f3cad271-710f-4e95-be07-8c9574564626

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPRA DE PNEUS. ESTOURO DO PNEU.
PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE. DANO
MORAL
COMPROVADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
ATENDIDOS.
DANO
MATERIAL.
DEVER
DE
INDENIZAR
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE
DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, por danos materiais e
morais, em razão de acidente de trânsito causado após estouro
de pneu, de fabricação da ré.
2. Nas razões recursais, as apelantes pugnam pela majoração
da condenação por danos morais e pelo afastamento da tese
de culpa concorrente e, ainda, a restituição do valor de R$
33.912,00 (trinta e três mil, novecentos e doze reais),
referente à perda total do veículo VW/UP MOVE MA, 2015,
PLACA POLICIAL PJM5101, pertencente a primeira
recorrente.
3. A ré não apelou e, em sede contrarrazões argui,
preliminarmente, nulidade por ausência de intimação de
advogado habilitado exclusivamente para receber as
intimações, pugnando para que seja anulada a sentença. No
mérito, requer o não provimento do recurso.
4. A pretensão de nulidade da sentença em face da ausência
de intimação, arguida tão somente em sede de contrarrazões,
não permite o exame por este Colegiado, sob pena de fazê-lo
sem o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e
intrínsecos necessários à admissibilidade recursal.
5. Caberia à apelada, assim que foi intimada para
contrarrazoar, em 31.10.2021 (id. 21148971) opor Embargos
de Declaração endereçada ao Juízo a quo ou interpor o
recurso de Apelação a este Juízo ad quem, eis que, ante a
ausência da regular intimação da sentença, seu prazo, naquele
momento, sequer teria iniciado para oposição/interposição
dos referidos recursos. Não obstante, a ré quedou-se inerte,
aceitando os termos da sentença, a partir do momento que, ao
tomar conhecimento desta, apenas apresentou contrarrazões
ao recurso de Apelação. Rejeita-se, assim, a preliminar de
nulidade arguida em contrarrazões.
6. Da análise do mérito recursal, tem-se que o valor da
indenização por danos morais fixado na origem, R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para a primeira autora e R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para a segunda autora, atende aos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
levando
em
consideração as circunstâncias do caso concreto, inclusive os
desdobramentos do acidente com relação a cada uma das
autoras.
7. Em relação ao pleito de reconhecimento da culpa
concorrente, não vejo desacerto na decisão, eis que a
passageira Cinthia Gabrielle Conceição Silva não utilizava
cinto de segurança no momento da colisão, o que foi
informado por ela própria no atendimento realizado no
Documento eletrônico VDA51855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:55
Código de Controle do Documento: f3cad271-710f-4e95-be07-8c9574564626

Hospital Regional Dantas Biao. Esta informação, conforme
pontuou o Juiz, prevalece à que consta do Boletim de
Ocorrência, preenchido pelos Policiais Federais Rodoviários
que somente chegaram ao local quando a vítima já havia sido
retirada pelo SAMU. O uso do cinto poderia ter mitigado a
gravidade das lesões, de modo que a conduta omissiva foi
bem sopesada pelo Magistrado na fixação da indenização por
danos morais.
8. Por fim, quanto à restituição do valor integral do veículo, o
I, do CPC, consagra que compete ao autor fazer
art. 373,
prova dos fatos constitutivos do seu direito e, neste aspecto,
mais especificamente a extensão dano material em relação ao
veículo, há carência probatória, de modo que não se sustenta
o pedido de R$ 33.912,00, por suposta perda total.
9. Desta forma, não é possível acolher, em sua integralidade,
o pedido de indenização formulado na inicial, devendo o
recurso, nessa parte, ser acolhido, para que o valor exato da
indenização seja apurado, nos termos do
do CC,
art. 944
remetendo-se as partes à fase de liquidação de sentença para
apuração do quantum devido.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para
determinar que o quantum indenizável a título de danos
materiais causado ao veículo seja apurado em liquidação por
arbitramento, nos termos do voto da relatora.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 383-405).
Nas razões do agravo interno, o agravante repisa as razões do agravo em
recurso especial e do recurso especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fls. 490-491).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos fundamentos
Súmula n. 182/STJ,
da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 474-475):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao
do CPC, Súmula 83 /STJ e
art. 1.022
ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
Documento eletrônico VDA51855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:55
Código de Controle do Documento: f3cad271-710f-4e95-be07-8c9574564626

do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso especial
– incidência da
em razão da ausência de adequada impugnação – não
Súmula n. 182/STJ
foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a reiterar as alegações
do agravo em recurso especial e do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os preceitos
da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1021,
/2015 e da
é inviável o agravo interno que
Súmula 182/STJ,
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA51855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:55
Código de Controle do Documento: f3cad271-710f-4e95-be07-8c9574564626

(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a
parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§ 1o
art. 1021,
do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:55
Código de Controle do Documento: f3cad271-710f-4e95-be07-8c9574564626

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.639 / BA
Número Registro: 2025/0234437-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80012418620218050076
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PIRELLI PNEUS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS RODRIGUES LANHAS - RJ166901
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
ANNE AIMÉE DE SOUZA CAVALCANTE - RJ224242
AGRAVADO
: ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS
AGRAVADO
: CINTHIA GABRIELLE CONCEICAO SILVA BRITO
ADVOGADO
: LEONEL DA SILVA BANDEIRA - BA044228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PIRELLI PNEUS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS RODRIGUES LANHAS - RJ166901
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
ANNE AIMÉE DE SOUZA CAVALCANTE - RJ224242
Documento eletrônico VDA52208431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 54f42c5b-d9f4-40cd-ab16-34fe6a3baf23

AGRAVADO
: ISABEL CLEMENTE DE LIMA SANTOS
AGRAVADO
: CINTHIA GABRIELLE CONCEICAO SILVA BRITO
ADVOGADO
: LEONEL DA SILVA BANDEIRA - BA044228
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 54f42c5b-d9f4-40cd-ab16-34fe6a3baf23